Tribunal: TJDFT
Processo: 0006666-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006666-18.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO MAILSON MACHADO PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Estupro e atentado violento ao pudor. Provas. Inexistência de vestígios. Condutas praticadas contra a mesma vítima no mesmo contexto fático. Crime único. Roubo tentado. Circunstâncias judiciais. 1 - Nos crimes sexuais, assim como nos contra o patrimônio, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerente com as demais provas. 2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. 3 - A não constatação, pela perícia, de vestígios de ato libidinoso e conjunção carnal não significa necessariamente que não ocorreu o crime de estupro, se as declarações das vítimas, coerentes e harmônicas com as demais provas, não deixam dúvidas da existência de tais atos. 4 - A L. 12.015/09 reuniu em um mesmo tipo penal - estupro - as condutas, antes previstas em dispositivos penais diversos (arts. 213 e 214 do CP), de constranger alguém a ter conjunção carnal ou a praticar outro ato libidinoso. 5 - Há estupro na conduta daquele que constrange a prática conjunção carnal e atos libidinosos diversos contra a mesma vítima, no mesmo contexto fático. 6 - Se o réu, mediante mais de uma ação, pratica três estupros, contra vítimas diferentes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o segundo e terceiro crimes, praticados contra a segunda e terceira vítimas, devem ser considerados como continuação do primeiro. 7 - Se no mesmo contexto fático, há duas ações nucleares do tipo penal do estupro (ato libidinoso e conjunção carnal), contra a mesma vítima, justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime. 8 - A prática de estupro heterossexual, ciente da homossexualidade da vítima, é motivo para valorar negativamente a culpabilidade. 9 - O ato libidinoso diverso da conjunção carnal cometido contra grávida, quando não valorado como circunstância agravante, justifica a valoração negativa da culpabilidade. 10 - O fato de a vítima encerrar atividade do seu estabelecimento comercial -- local em que estuprada e roubada --, mudar de endereço e o trauma psicológico que sofreu, são fundamentos idôneos para, na primeira fase, valorar negativamente as consequências do crime. 11 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade pautada na orientação sexual de uma das vítimas fere o princípio da isonomia, constituindo perigoso precedente judicial; b) artigos 213, caput, e 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal, sustentando que o uso da arma branca foi imperiosa para classificação de sua conduta como estupro, não podendo, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem, figurar novamente em forma de agravante, porquanto, enquanto fato redutor da capacidade de resistência da vítima, a grave ameaça exercida é inerente de estupro; c) artigos 157, caput, e 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal, porque a arma branca utilizada pelo recorrente foi indispensável para incursão delitiva do crime de roubo, por haver viabilizado o emprego de grave ameaça, não podendo figurar como agravante, sob pena de flagrante bis in idem. Acrescenta que em face da reforma legislativa ocasionada pela Lei 13.654/18 é ilegal a majoração da pena do agente que pratica crime de roubo mediante uso de arma branca. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto a valoração negativa de culpabilidade, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 157, caput, 213, caput, e 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o emprego de arma branca (facão), dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023